Tribunal: CARF
Processo: 13893.720690/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720690/2016-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.349 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ALDECI BISPO DOS SANTOS ELÉTRICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
EFEITO
SUSPENSIVO
DAS
IMPUGNAÇÕES
E
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.
Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte
oportunamente apresentado, o crédito tributário fica com a sua exigibilidade
suspensa.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao
legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720690/2016-27
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720690/2016-27

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2011, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega, em uma breve síntese, como
matéria de defesa, após historiar os fatos e já na condição de matérias de mérito:
1. Argui como sendo matéria de preliminar o pedido para que o seu recurso seja
recebido com os efeito suspensivo da exigibilidade das multas que lhe estão
sendo cobradas;
2. Como matéria de mérito, após discorrer acerca do seu entendimento a respeito
de obrigação acessória, aduz que seria impossível da exigência da multa
punitiva com caráter meramente arrecadatório, que a sua imposição estaria ao
arrepio do que expressamente diz o artigo 32-A da Lei no 8.212/91, citando
dispositivos de lei e jurisprudências que entende como cabíveis ao seu caso,
sobremodo em face de não ter havido a intimação prévia para a prestação dos
devidos esclarecimentos;
3. Que, segundo disposto no artigo 32-A, § 2o, da Lei 8212/91, entende que lhe
albergaria o direito à redução da penalidade ora vergastada;
4. Que, ao seu entender, a penalidade lhe imposta estaria ao arrepio do comando
constitucional que veda o confisco;
5. Requer, alfim, a improcedência do lançamento;
6. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720690/2016-27

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
A única matéria trazida pelo recorrente em sua peça recursal – pedido de
recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo – se confunde com o mérito que a
seguir será arrostado.
Mérito
Do efeito suspensivo ao presente recurso administrativo requerido pelo
recorrente.
Característica ínsita às impugnações e recursos administrativos, bom que se deixe
devidamente plasmado, é o seu efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário que se
encontra em discussão, de acordo com artigo 151, III, do CTN, destarte não procede o
requerimento do ora recorrente.
“Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte oportunamente
apresentado, o crédito fica com a sua exigibilidade suspensa por força do art. 151, III,
do CTN. Cuida-se de um efeito automático da defesa tempestiva apresentada no âmbito
do processo administrativo-fiscal (...).” (Leandro Paulsen, in Curso de Direito
Tributário, 2018, p. 254/255).
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente em seu socorre que não teria sido intimado previamente ao
procedimento do lançamento, conforme determina o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Entretanto, como se observa, o lançamento vergastado foi efetuado com base nas declarações
apresentadas pelo próprio recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha
dos elementos suficientes para proceder a constituição do crédito tributário relativamente à
infração oriunda da entrega intempestiva da declaração, o que, por seu turno, dispensa a
intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja a sua redação:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720690/2016-27

tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos jurisprudência
dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo recorrente não possui efeito vinculante em
relação à Administração Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e
nos limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do CTN c/c art. 506 da
Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Do caráter confiscatório da multa aplicada
Também não assiste razão ao recorrente neste ponto. A aplicação da penalidade se
deu nos exatos termos da lei tributária não cabendo, portanto, aqui a análise da sua eventual
constitucionalidade, entendimento inclusive já também objeto esposado em Súmula deste
Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem, de bom alvitre, ser observados pelo
legislador no momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma é dever da autoridade
fiscal aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e,
portanto, sendo obrigatória. No presente caso, a multa foi aplicada em conformidade com a sua
legislação de regência, de tal modo não há que se falar em eventual confisco.
Como expressamente assentado no inciso II do art. 32-A da Lei 8.212/91, a multa
aplicada foi “de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas... no caso de ...entrega após o
prazo”.
Por seu turno, a farta jurisprudência trazida pelo recorrente em seu socorro não
tem efeito vinculante perante aos julgados proferidos pelo CARF.
Outros questionamentos
Quanto à redução das multas, também não é possível por falta de previsão legal
para tal. Incialmente, transcrevo o art. 32- A da Lei 8.212, de 1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720690/2016-27

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Como se vê, a aplicação das reduções está condicionada à observância do § 3o,
que por sua vez trata das multas mínimas, que não estão sujeitas às reduções previstas no § 2o.
Compulsando os autos, noto pelo auto de infração (e-fls. 6) que trata o presente caso de multas
mínimas, de forma que a essas multas não cabe quaisquer das reduções previstas no § 2o.
Também as reduções de multa previstas no art. 38-B da Lei Complementar no
123/2006 somente se aplicam caso seja efetuado o pagamento da multa no prazo de trinta das
após a notificação, conforme disciplina o inciso II do parágrafo único do mesmo dispositivo
legal, o que não aconteceu no presente caso.
Por fim, a Lei no 8.218/91, art. 6o, prevê reduções em caso de pagamento ou
parcelamento efetuados no prazo de impugnação ou até a decisão de primeira instância, mas não
há previsão de redução quando o processo já se encontra nesta instância julgadora, de forma que
o pedido não poderá ser atendido.
Alega o recorrente nulidade do lançamento por inobservância à legislação, em
especial ao art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, que trata da fiscalização orientadora
para microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de dupla visita para
lavratura de autos de infração.
Não assiste razão ao recorrente. O caput do dispositivo remete à fiscalização em
relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e
ocupação do solo. Ainda de acordo com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo
fiscal relativo a tributos e, no que concerne a obrigações acessórias, o § 5o estabelece que o
critério de dupla visita aplica-se à lavratura de multa por seu descumprimento quando relativa às
matérias previstas no caput do dispositivo, ou seja, matérias que envolvam aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
solo.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720690/2016-27

Considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetuado observando os
estritos termos previstos no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e não incidiu nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, procedente é o lançamento.
Alega o recorrente nulidade do lançamento por inobservância à legislação, em
especial ao art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, que trata da fiscalização orientadora
para microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de dupla visita para
lavratura de autos de infração.
Não assiste razão ao recorrente. O caput do dispositivo remete à fiscalização em
relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e
ocupação do solo. Ainda de acordo com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo
fiscal relativo a tributos e, no que concerne a obrigações acessórias, o § 5o estabelece que o
critério de dupla visita aplica-se à lavratura de multa por seu descumprimento quando relativa às
matérias previstas no caput do dispositivo, ou seja, matérias que envolvam aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
solo.
Considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetuado observando os
estritos termos previstos no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e não incidiu nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, procedente é o lançamento.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de saber se o
recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação
tempestiva da GFIP relativa ao ano-calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em
face da sua confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação acessória,
destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da autoridade de piso, devendo o seu
decisório permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e
jurídicas.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois, tendo por
objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o cometimento de uma
infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento da obrigação principal (não
pagamento de tributo) como no descumprimento de uma obrigação acessória.”
(Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário. 7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204
(negrito e sublinhado não constam do original).
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com incorreções ou
omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos parágrafos.
Destarte, não há como prover o presente recurso voluntário, devendo o acórdão
proferido pela autoridade de piso permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões de fato e de direito.
Conclusão
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.349 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.720690/2016-27

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo o
crédito tributário tal como lançado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital